Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709483-23.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CARDOZO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REPOUSO NOTURNO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado imputado ao réu reincidente; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração das condenações pretéritas na dosimetria da pena; (iii) verificar a adequação do regime de cumprimento de pena e da pena de multa fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não se aplica quando ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência, como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social e inexpressividade da lesão jurídica, especialmente em casos de furto qualificado e réu multirreincidente. 4. A lesão patrimonial de R$ 1.200,00, somada ao dano de R$ 5.000,00 em razão do rompimento de obstáculo, afasta a alegação de inexpressividade do dano. 5. A reincidência e os maus antecedentes foram corretamente valorados em fases distintas da dosimetria, conforme precedentes do STJ, não configurando bis in idem. 6. O cometimento do crime durante o repouso noturno foi corretamente considerado como circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento pacificado no Tema 1.144 do STJ. 7. A majoração da pena-base em 2/8 (dois oitavos) foi compatível com as duas circunstâncias desfavoráveis reconhecidas (maus antecedentes e repouso noturno), embora tenha havido erro material quanto ao piso legal da pena, o qual não foi corrigido em razão do princípio da non reformatio in pejus. 8. A pena de multa foi desproporcional em relação à reprimenda corporal e deve ser reduzida para 17 dias-multa. 9. O regime inicial fechado mostra-se excessivo diante da pena fixada inferior a 4 anos e deve ser substituído pelo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 61, I; 63; 64, I; 65, III, d; 77; 155, § 4o, I. CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 02.12.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.144; STJ, AgRg no HC 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08.04.2024; TJDFT, Acórdão 1996463, 0738190-79.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, DJE 20.05.2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição diante da insuficiência de provas para condenação, bem como em virtude da aplicação dos princípios da insignificância e in dubio pro reo. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade de tentada do delito de furto; b) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, sustentando que “os mesmos elementos — as condenações anteriores do recorrente e a circunstância do crime — foram utilizados tanto na primeira fase para elevar a pena-base quanto na segunda fase, para impedir a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea”, acarretando em bis in idem. Pugna, ainda, pela fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva, em regra, são incompatíveis com o princípio da insignificância, por revelarem maior reprovabilidade do comportamento e afastarem o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade”. (AgRg no REsp n. 2.197.695/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante às teses de desclassificação da conduta para a modalidade tentada e de fixação do regime de cumprimento de pena mais brando, também não deve prosseguir o apelo, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP. Com efeito, “A revisão da dosimetria da pena exigiria o reapreciação do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.926.257/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003